Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravantes: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Agravado: KELMA ALBERTO DE OLIVEIRA
Protocolo: 1019730-02.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste , que nos autos da Execução Fiscal no 1003611-54.2017.8.11.0037, movida em desfavor de KELMA ALBERTO DE OLIVEIRA, que reconheceu a invalidade da citação da executada sob o fundamento de ter sido recebida por terceiro estranho a lide e indeferiu o pedido o pesquisa de bens do devedor via INFOJUD, sob o fundamento de que não houve citação válida nos autos originários..
Aduz que é considerada válida a citação quando a carta registrada é entregue no endereço do executado, ainda que tenha sido recebida por outra pessoa.
Sustenta que é possível a realização de pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD mesmo sem o exaurimento de diligências para localização de bens penhoráveis do devedor.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo-ativo recursal.
Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo-ativo recursal, para suspender parte da decisão que reconheceu a invalidade da citação da agravada, bem como para determinar que seja realizada consulta de bens da parte devedora via sistema INFOJUD. No mérito requer que o recurso seja provido para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo-ativo recursal almejado, pelos motivos que passo a expor.
Em relação a citação por via postal na execução fiscal, Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se a cara registrada for entregue no endereço da parte executada, a citação é considerada válida, ainda que tenha sido recebida por terceiro.
A propósito:
“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃODA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. [...] 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito”. (REsp 1648430/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)
No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE [...] 1- Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. [...]”. (TJMT - N.U 1017680-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA – ENTREGA DO MANDADO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – VALIDADE DA CITAÇÃO, AINDA QUE O AVISO DE RECEBIMENTO SEJA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA [...] É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. [...]”. (TJMT - N.U 0164235-16.2014.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)
No caso dos autos, os indícios se firmam no sentido de que a citação é válida, uma vez que a carta registrada foi entregue no endereço da parte executada constante na CDA, motivo pelo qual, a decisão deve ser suspensa no ponto que reconheceu nulidade da citação, ainda que o AR conste que a carta posta foi recebida por terceiro estranho à lide.
Em relação a possibilidade de consulta e penhora de bens do devedor no feito executivo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso paradigma REsp 1.184.765/PA (Tema 425), entendeu que não se mostra necessário o exaurimento de diligências para o deferimento do bloqueio via BACENJUD, como cito:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel.s Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010). [...]”. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)
O mesmo entendimento vem sendo adotado em relação ao sistema RENAJUD e INFOJUD, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. [...] 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)
Com efeito, entendo por ora que se mostra possível a consulta de bens penhoráveis da parte executada via INFOJUD, restando presente o requisito da plausibilidade do direito postulado nas razões recursais.
Além disso, o indeferimento da tutela antecipada recursal poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, uma vez que até o julgamento do mérito do vertente recurso a Agravada pode alienar seu patrimônio ou ter os seus bens penhorados em outras demandas.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo-ativo recursal almejado, para suspender a decisão no ponto que reconheceu a nulidade da citação e determinar que seja realizada consulta de bens penhoráveis da executada via sistema INFOJUD.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator